Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731158-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNALDO MAXIMINIO DA SILVA AGRAVADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS UP LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGNALDO MAXIMINIO DA SILVA contra decisão do juízo a quo, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 32736052, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido. Em consequência, determinou-se o recolhimento das custas, no prazo de 5 dias. Contudo, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 33364113). Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil que a ausência de recolhimento das custas processuais resulta no não conhecimento do recurso. No caso sob análise, o agravante deixou de praticar o ato processual indispensável à admissibilidade do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora